Tribunal: TJMT
Processo: 1012439-48.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-06-11
Data de publicação: 2020-06-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GAB. DES. DIRCEU DOS SANTOS
HABEAS CORPUS No 1012439-48.2020.8.11.0000.
IMPETRANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO.
PACIENTE: EMANUELLY CRISTINA FERREIRA DA SILVA.
IMPETRADO: JUÍZO DA PRIMEIRA VARA ESPECIALIZADA DA INFÂNCIA E JUVENTUDE DA COMARCA DE CUIABÁ.
Vistos etc.
Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar, impetrado pela DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO, em prol de EMANUELLY CRISTINA FERREIRA DA SILVA, contra decisão proferida pela autoridade coatora, o JUÍZO DA PRIMEIRA VARA ESPECIALIZADA DA INFÂNCIA E JUVENTUDE DA COMARCA DE CUIABÁ, que nos autos da Medida Protetiva de Acolhimento Institucional no 2677-64.2019.811.0063, Cód. 117252, determinou a busca e apreensão da menor e o acolhimento institucional para a Unidade de Acolhimento Casa da Criança Cuiabana 01 .
A impetrante sustenta que a decisão é ilegal porque foi proferida sem qualquer estudo psicossocial, com possibilidade de contraditório e ampla defesa.
Aduz que a paciente estava sob os cuidados de familiares, sendo nutrida, amada e protegida pelos atuais guardiões fáticos, os quais exerciam o múnus em consonância e concomitantemente com o guardião legal, seu avô.
Destaca que o periculum in mora tem alicerce no risco concreto de vida da paciente que tem apenas 1 ano de idade, é imunodepressora por ser portadora do vírus do HIV e apresentar desde o seu nascimento problemas respiratórios que a mantiveram em UTI por semanas após a sua chegada ao mundo e, no atual cenário, está exposta ao convívio com outras crianças e ao contágio do COVID-19.
Argumenta que as circunstâncias em que vivia a paciente não era caracterizadora de situação de risco e que o Magistrado a quo se equivocou, o que poderá ser provado que seus atuais guardiões, os quais possuem a parentalidade biológica com a menor e caso se afaste este vínculo, tornará claro que já se constituiu o vínculo socioafetivo.
Requer, assim, seja concedida liminarmente a ordem de Habeas Corpus em favor da paciente para revogar a decisão que determinou o seu acolhimento na Casa da Criança, devolvendo-a ao casal que exercia sua guarda de fato, por serem parentes da menor e, ainda, terem socioafetividade com ela demonstrada nos documentos colacionados aos autos.
Subsidiariamente, caso entenda caber medida diversa, no poder geral de cautela deste Tribunal, requer a imediata separação de Emanuelly das demais crianças para evitar que ela contraia o Covid-19, pois a menor padece de diversas comorbidades que facilitariam o agravamento da sua saúde.
No mérito, protesta pela ratificação em definitivo da liminar recursal.
É o relatório.
Decido.
Como é cediço, quando restar configurados os requisitos do fumus boni iuris e do periculum in mora, pressupondo o elemento da impetração que aponta a ilegalidade reclamada e a probabilidade de dano irreparável, ao magistrado é imperiosa a concessão da ordem de habeas corpus mesmo de ofício.
Entretanto, da análise perfunctória própria desta fase de cognição sumária, observa-se que não restou comprovado de plano o constrangimento propalado na exordial, e que as assertivas nelas deduzidas se confundem com o próprio mérito deste mandamus, razão pela qual, o exame dos argumentos sustentados na impetração, neste momento, certamente configurará medida desaconselhada.
Na hipótese, faz-se imprescindível a prévia solicitação das informações ao juízo monocrático e o parecer da cúpula ministerial, para que, posteriormente, o caso possa ser submetido ao crivo do relator originário, a quem compete decidir as irresignações contidas no presente remédio heróico.
Por ora, não vejo qualquer ilegalidade na decisão impugnada, a qual possui evidenciado os requisitos legais, uma vez que restou incontroverso nos autos que a guarda provisória da criança Emanuelly Cristina Ferreira da Silva não estava sendo exercida por quem de direito, ou seja, pelo avô materno Sr. Ribamar Ferreira da Silva (Id. 46187466).
Forte nesta circunstância, o Juízo de primeira instância proferiu a decisão de busca e apreensão da menor, uma vez que foi noticiada situação irregular a qual se encontrava, estando “na companhia de pessoa identificada por nome de João”, in verbis:
“[...]
O Ministério Público encaminhou manifestação, via correio eletrônico, ao setor de protocolo da Vara da Infância e Juventude de Cuiabá, informando que a Assistente Social do SAE, Sra. Jéssica Fernandes Federici, noticiou que o atual responsável pela infante Emanuelly, comparecerá para atendimento naquela unidade na data do dia 05/06/2020. Nesse sentido, pugnou seja cumprido o mandado de busca e apreensão da infante no referido local.
Decido.
Observa-se que, este Juízo determinou a busca e apreensão da criança Emanuelly Cristina Ferreira da Silva (11 meses de idade), às fls. 74/75-v, com a expedição de carta precatória ao Juízo da Comarca de Nobres/MT, diante da situação irregular, na companhia da pessoa identificada por nome João.
Por outro lado, o Ministério Público noticiou que o atual responsável da infante Emanuelly comparecerá na Unidade do SAE, na data de 05/06/2020, conforme solicitado pela Assistente Social Sra. Jéssica Fernandes Federici, para atendimento da criança.
Portanto, defiro o pedido do Ministério Público de fls. 77/77-v e determino que:
a)Expeça-se mandado de Busca e Apreensão da criança Emanuelly Cristina Ferreira da Silva (11 meses de idade), a ser cumprido no Serviço de Atendimento Especializado - SAE, nos termos do que determina o artigo 101, VII, do ECA, c/c art. 300, §2°, e 536, §1°, do CPC;
b)Autorizo o auxílio de reforço policial, se necessário for, para o efeito cumprimento desta decisão, devendo a diligência ser cumprida por 02 (dois) oficiais de justiça, acompanhados da Assistente Social ou Psicóloga ou Agente da Infância, para o efetivo cumprimento da ordem, nos termos do art. 536, §§ 1°, 2°, do CPC;
c)Oficie-se ao Conselho Tutelar para que auxilie no cumprimento do mandado de busca e apreensão, com o encaminhamento da criança Emanuelly Cristina Ferreira da Silva (11 meses de idade), para a Unidade de Acolhimento Casa da Criança Cuiabana 01;
d)Cumprido o item a, promovo o acolhimento institucional da criança Emanuelly Cristina Ferreira da Silva (11 meses de idade), na unidade Casa da Criança Cuiabana 1, nos termos do que determina o artigo 101, §3°, do ECA;
e)Em seguida, dê-se vistas ao Ministério Público para ciência desta decisão.” (Id. 46487469.
Quanto às alegadas condições de saúde da paciente, entendo que estas não são isoladamente suficientes a justificar uma ordem de modificação da guarda ou até mesmo a sua retirada da Casa da Criança.
Diante do exposto, INDEFIRO a liminar vindicada, determinando, por conseguinte:
I – a expedição de ofício à autoridade apontada como coatora, para que preste informações complementares, no prazo de 05 dias, em caso de alteração superveniente do quadro fático e/ou jurídico do feito originário que possa influenciar no julgamento de mérito da ação mandamental;
II – A remessa do feito à Procuradoria-Geral de Justiça, a fim de que, por meio de um dos seus integrantes, opine sobre o constrangimento ilegal propalado na prefacial;
Às providências necessárias.
DIRCEU DOS SANTOS
DESEMBARGADOR PLANTONISTA